Tribunal: TJSP
Processo: 2124938-09.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Inexistência de coisa julgada quanto ao termo final dos juros remuneratórios – Adoção do entendimento jurisprudencial – Possibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Inexistência de coisa julgada quanto ao termo final dos juros remuneratórios – Adoção do entendimento jurisprudencial – Possibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.